Tribunal: STF
Processo: Rcl 82075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEFINIDO NO TEMA 370 DE REPERCUSSÃO GERAL DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO. DECORRÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos do RE 418.876, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta CORTE, ao apreciar o Tema 370-RG, RE 601.182, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 09/05/2019, firmou entendimento no sentido de que “a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a regra da suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado”.

    4. O entendimento no sentido da autoaplicabilidade do artigo 15, III, da Constituição Federal, é há muito pacífico na CORTE, nos termos do que decidido nos autos do RMS 22.470-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, no qual restou expressamente assentado que “A norma inscrita no art. 15, III, da Constituição reveste-se de auto-aplicabilidade, independendo, para efeito de sua imediata incidência, de qualquer ato de intermediação legislativa”.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Interno a que se nega provimento.